Tribunal: TCU
Processo: 047.675/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência de omissão no dever de prestar contas de convênio firmado para "promoção de atividades culturais e esportivas para crianças, jovens e adolescentes em risco de vulnerabilidade social, visando à promoção à saúde e ao incentivo de fatores contra o abuso de álcool e outras drogas e à prevenção à violência por meio de multiplicadores inteligentes".

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, em desfavor de Maiara Roberta de Melo Bezerra e Associação Beneficente dos Enxadristas e Damistas de Rondônia, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Convênio 00067/2014, que tinha por objeto a " promoção de atividades culturais e esportivas para crianças, jovens e adolescentes em risco de vulnerabilidade social, visando à promoção à saúde e ao incentivo de fatores contra o abuso de álcool e outras drogas e à prevenção à violência por meio de multiplicadores inteligentes ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Maiara Roberta de Melo Bezerra revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa da Associação Beneficente dos Enxadristas e Damistas de Rondônia; 9.3. julgar irregulares as contas de Maiara Roberta de Melo Bezerra e da Associação Beneficente dos Enxadristas e Damistas de Rondônia e condená-las, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional Antidrogas da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora desde 26/3/2015 até a data do pagamento; 9.4. aplicar, individualmente, a Maiara Roberta de Melo Bezerra e à Associação Beneficente dos Enxadristas e Damistas de Rondônia multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Rondônia, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão, do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.